Tribunal: TJES
Processo: 0011859-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011859-83.2020.8.08.0011
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: GERVASIO PERIM GOMES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS E CLARAS. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. No caso consta no referido instrumento contratual cláusula expressa e clara quanto à autorização do desconto em folha de pagamento para pagamento dos valores alusivos ao cartão de crédito consignado, bem como escrito em caixa alta que se trata sobre cartão de crédito consignado. 2. Se o consumidor tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo que demonstre eventual vício na contratação realizada. 3. Reputada válida a contratação, não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar espeque à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais; que decorreriam da suposta nulidade da avença. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO BMG S.A.

em face da r. sentença (ID 5994300 - fls. 132/133), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GERVÁSIO PERIM GOMES,
para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos descontos realizados em folha de pagamento, na forma simples e condenar a instituição bancária ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais; autorizada a compensação com o valor recebido pelo Apelante.

Em suas razões recursais (ID 5994300 - fls. 135/153), o Apelante aduz que: i) o Apelado contratou regularmente cartão de crédito com margem consignável, o qual foi disponibilizado com a bandeira Mastercard, realizando, ainda, saques de valores disponibilizados por meio de Transferência Eletrônica Direta - TED; ii) ao assinar o termo de adesão a cartão de crédito consignado, o Apelado consentiu com o desconto em seus proventos para fins de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal; iii) a Lei n. 13.172/2015 autoriza para desconto direto em benefício previdenciário, inexistindo ilegalidade em sua conduta, devendo prevalecer a boa-fé objetiva e o
pacta sunt servanda
; iv) não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária, inexistindo dever de restituir valores ou indenizar os danos morais alegados, e v) se mantida a condenação quanto à reparação dos danos extrapatrimoniais, o valor fixado deve ser reduzido, porquanto exorbitante. Ainda, defende que, se a sentença de procedência for mantida, deve ser decotado da condenação valor recebido pelo Apelado.

Contrarrazões (ID 5994300 - fls. 186/191), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Verifico que a insurgência recursal é fundamentada na tese de
contratação
, de
forma inequívoca
, pelo consumidor, de
cartão de crédito consignado, considerando o contrato assinado e acostado nos autos
(ID 5994300 - fls. 62/63).

Assenta o Apelado, em apertada síntese, que a não utilização do cartão de crédito se apresenta como elemento primordial para demonstração de que não o solicitou; destacando que o ardil se deu na forma de ocultação, visto que o consumidor acreditava que estava contratando um
empréstimo consignado,
com os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário de aposentadoria.

Compulsando os autos, observo que restou disponibilizado pelo Apelante a monta de
R$1.899,57 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)
,(ID 5994300 - fls. 66/70), demonstrando a efetiva utilização do serviço contratado.

Nessa toada, analisando o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” (ID 5994300 - fls. 62/63), constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, anuiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.

Consta no referido instrumento contratual
cláusula expressa
e
clara
quanto à
autorização do desconto em folha de pagamento para pagamento dos valores alusivos ao cartão de crédito consignado, bem como escrito em caixa alta que se trata sobre cartão de crédito consignado
.

Assim, a despeito da densidade das alegações do Apelante, resta claro que o Apelado tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em meados de 2016, a presente ação somente foi ajuizada em 2020, ou seja, após longo período de utilização dos serviços.

Aplica-se, portanto, ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que o apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

Nesse trilhar, colaciono mais alguns julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Por conseguinte, reputada válida a contratação, de fato não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar espeque à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais; que decorreriam da suposta nulidade da avença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais; revogando, por conseguinte, a medida liminar outrora deferida.

Por conseguinte, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, razão pela qual deve o autor/Apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; advertindo-se, contudo, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 11:18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50039407032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.